Tribunal: TJMT
Processo: 1033003-72.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033003-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Arrendamento Rural, Juros]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALAN HUMBERTO JORGE - CPF: 363.790.178-10 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIZ JOÃO ZANCANARO - CPF: 127.793.429-00 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ESTER ZANCANARO - CPF: 941.764.771-72 (AGRAVANTE), VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO - CPF: 624.138.560-72 (AGRAVADO), MARCOS RENATO HERINGER - CPF: 399.735.730-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
-
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
-
METODOLOGIA DE CÁLCULO PERICIAL
-
UTILIZAÇÃO DE DADOS DA CONAB
-
IMPUGNAÇÃO QUANTO À BASE DE DADOS
-
PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO POR DADOS DA EMBRAPA
-
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO TÉCNICO GRAVE OU INVALIDANTE
-
MANUTENÇÃO DO LAUDO PERICIAL
-
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial em liquidação de sentença, na qual se apura o valor da produção média que seria obtida em área arrendada, com insurgência dos agravantes quanto à metodologia utilizada pelo perito, que se baseou em dados da CONAB ao invés da EMBRAPA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a metodologia adotada pelo perito judicial, baseada em dados fornecidos pela CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento), é adequada para o cálculo da produção média em propriedade de médio a grande porte (794 hectares) ou se deveria ser substituída pela
metodologia baseada em dados da EMBRAPA, conforme pleiteado pelos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O perito judicial elaborou laudo técnico fundamentado, utilizando dados fornecidos por fonte oficial e reconhecida (CONAB), justificando sua escolha metodológica e defendendo que os dados se revestem de precisão e legitimidade, considerando a realidade operacional da propriedade.

4. A mera existência de metodologia alternativa, como a defendida pelos agravantes (dados da EMBRAPA), não é suficiente para invalidar o trabalho pericial realizado com base em critérios técnicos adequados, especialmente quando não demonstrado erro técnico grave ou
invalidante
.

5. O magistrado de primeiro grau, ao homologar o laudo pericial, fundamentou adequadamente sua decisão, considerando que os cálculos foram conduzidos com base em fontes públicas reconhecidas, com uso de metodologia compatível com a determinação judicial de apuração de "produção média".

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A escolha da metodologia técnica pelo perito judicial, desde que fundamentada e baseada em fontes oficiais reconhecidas, insere-se no âmbito de sua discricionariedade técnica, não cabendo sua substituição quando não demonstrado erro técnico grave ou
invalidante
.

2. A mera existência de metodologia alternativa não é suficiente para invalidar trabalho pericial tecnicamente
adequado.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto
por
ESPÓLIO DE LUIZ JOÃO ZANCA
NARO e ESPÓLIO DE ESTER ZANCANARO
contra
a
decisão proferida
na
Liquidação de Sentença nº
1003548-19.2023.8.11.0037

ajuizada em face de
VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO,
que homologou laudo pericial e determinou a conversão do feito em cumprimento de sentença.

Os agravantes alegam, em síntese, que a decisão agravada merece reforma por ter homologado metodologia pericial de cálculo que não reflete adequadamente o prejuízo por eles experimentado.

Sustentam que o perito utilizou dados fornecidos pela CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento), os quais seriam extraídos a partir de pequenas propriedades agrícolas, não refletindo a realidade da área periciada, que se trata de propriedade de médio a grande porte (794 hectares).

Argumentam que a metodologia correta seria a aplicação da base de dados da EMBRAPA, que realiza estudos e levantamentos mais alinhados com a realidade produtiva de grandes áreas voltadas para exportação.

Afirmam que os dados da CONAB refletem o mercado interno, enquanto a área periciada tem como mercado alvo o exterior.

Aduzem que apresentaram pedido de esclarecimentos acompanhado de laudo de assistente técnico divergente, requerendo a aplicação de metodologia alinhada com o objeto da liquidação, mas o juízo
a quo
ignorou suas ponderações e homologou o laudo pericial.

Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o perito proceda à re
tificação do laudo, valendo-se dos dados da EMBRAPA. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso e reforma da decisão
agravada
, determinando-se a utilização dos dados da EMBRAPA como metodologia de cálculo para fins de liquidação.

A liminar recursal foi indeferida no ID nº
317611387
.

Ausente as contrarrazões (ID nº
324205940
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Em sua origem, t
rata-se de

Liquidação de Sentença n
º
1003548-19.2023.8.11.0037

proposta por
ESPÓLIO DE

LUIZ JOÃO ZANCANARO e
ESTER ZANCANARO
em face de
VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO,
decorrente de acórdão
que deu provimento
ao recurso de
apelação
,
interpost
o
pelos requerentes,
na Ação Declaratória de Vigência de Contrato de Arrendamento Rural
nº
0004844-45.2013.8.11.0037
,
condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais
,
in
verbis
:

“
Diante do exposto, dou provimento ao recurso para reformar

parcialmente a sentença, a fim de condenar o autor/apelado ao pagamento de

indenização pelos danos materiais advindos da decisão liminar revogada, danos

estes equivalentes ao valor da produção média que seria obtida na área arrendada

no período pleiteado, a ser calculado em liquidação de sentença por meros cálculos

aritméticos.
”
(ID nº
115536513
)

Após alguns atos, foi deferido o pedido de perícia contábil, nomeando-se perito judicial (ID nº
135038549
).

Laudo pericial apresentado no ID nº
176021954
.

A parte autora requereu complementação do laudo (ID nº
177507244 e 179148146)
, juntando parecer técnico contábil (ID nº 179148147).

O perito apresentou esclarecimentos (ID nº
185323140
).

A parte autora impugnou o laudo novamente (ID nº
189314732
).

Ao decidir, o i. magistrado Dr. Alexandre Delicado
Pampado
homologou o laudo e
converteu o feito em cumprimento de sentença.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à metodologia utilizada pelo perito para o cálculo da produção média, tendo os agravantes insurgindo-se contra a utilização dos dados da CONAB, defendendo que deveriam ser utilizados os dados da EMBRAPA, por entenderem mais adequados à realidade da propriedade periciada.

No caso, o perito judicial elaborou laudo técnico fundamentado, utilizando
dados fornecidos por fonte oficial e reconhecida (CONAB), justificando sua escolha metodológica.

Quando questionado pelos agravantes, o
expert
apresentou esclarecimentos defendendo que os dados fornecidos pela CONAB "
se revestem de precisão e legitimidade"
e que
"a metodologia utilizada considera a realidade operacional da propriedade, de modo que os cálculos refletem com fidelidade o mercado o qual o produtor está inserido"
.
Vejamos
(ID nº
185323140
)
:

N
esse contexto, n
ão se verifica, portanto, erro técnico grave ou
invalidante
na metodologia adotada pelo perito que justifique a substituição da base de dados utilizada. A mera existência de metodologia alternativa, como a defendida pelos agravantes (dados da EMBRAPA), não é suficiente para invalidar o trabalho pericial realizado com base em critérios técnicos adequados.

Ademais, o magistrado de primeiro grau, ao homologar o laudo pericial, fundamentou sua decisão considerando que
"os cálculos foram conduzidos com base em fontes públicas reconhecidas (CONAB, IBGE), com uso
de metodologia compatível com a determinação judicial de apuração de 'produção média'"
, e que
"a impugnação apresentada pelo assistente técnico da parte autora aponta alternativas metodológicas (EMBRAPA, USP), mas não logra demonstrar erro técnico grave ou
invalidante
".

Desta feita,
não há razão para reforma da decisão agravada, pois o juízo
a quo
, no exercício de seu livre convencimento motivado, entendeu pela adequação da metodologia utilizada pelo perito judicial, não havendo nos autos elementos que demonstrem erro técnico capaz de invalidar o laudo homologado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA -
LAUDO PERICIAL - HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO - DIVERGÊNCIA COM O PARECER TÉCNICO DA PARTE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA DUVIDAR DA CREDIBILIDADE DAS CONCLUSÕES DO PERITO
- RECURSO DESPROVIDO. Elaborado por perito nomeado pelo juízo, sob o crivo do contraditório e sem nenhuma incorreção aparente, o laudo pericial prevalece sobre o parecer produzido unilateralmente pelo assistente técnico da parte, na ausência de elementos capazes de abalar a credibilidade das conclusões alcançadas pelo perito oficial, notadamente se os esclarecimentos prestados refutam a solução apontada pela parte interessada no feito.”

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 30197340920248130000, Relator.: Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 11/09/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2024)
destaquei

Portanto, não havendo demonstração de erro técnico grave ou
invalidante
na metodologia adotada pelo perito judicial, deve ser mantida a decisão que homologou o laudo pericial.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025